Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-04.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004101-04.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARY FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 304.588.621-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATROCINIO JOSE FURRER NETO - CPF: 368.355.951-91 (RECORRIDO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004101-04.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

MARY FRAGA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

PATROCINIO JOSÉ FURRER NETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando a Recorrente MARY que o Recorrido PATROCINIO, teria dado causa à colisão por ter invadido a preferencial na qual o filho da Reclamante trafegava com seu veículo.

A sentença combatida julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Recorrido/Reclamado ao pagamento de metade do valor de conserto do veículo da Autora pedido na inicial R$ 1.345,43 (mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) por entender pela culpa concorrente das partes no acidente de trânsito.

A Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, em linhas gerais no corpo de sua peça de recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Saliento, a demanda em questão envolve acidente de trânsito, em que os litigantes apresentam versões contraditórias para o fatídico, o que necessita de maior dilação probatória.

Observam-se versões antagônicas no feito, de onde a autora aponta a responsabilidade integral do acidente para a parte reclamada / recorrida, obtendo ganho parcial de sua pretensão, onde a sentença lhe apontou culpa concorrente, de onde, diante disso, a pretensão material galgada na sentença se viu de forma reduzida, de onde, somente com a instrução seria eventualmente possível esclarecer melhor os fatos dos autos.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito e por que.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021